Tribunal: TJBA
Processo: 8131858-05.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8131858-05.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: BARBARA MARIA SILVA BORGES Advogado(s): APELADO: MARIVAL FRANCISCO DOS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS NO PERCENTUAL DE 20% DO SALÁRIO MÍNIMO. PEDIDO DE MAJORAÇÃO PARA 60%. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Ação de alimentos proposta pela genitora em favor da menor, fixando-se alimentos provisórios em decisão interlocutória. Sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara de Família da Comarca de Salvador - BA, julgando parcialmente procedente o pedido para fixar os alimentos definitivos em 20% (vinte por cento) do salário mínimo vigente. Apelação interposta pela genitora, requerendo a majoração do percentual para 60% (sessenta por cento) do salário mínimo ou outro percentual que melhor atenda às necessidades da menor, sob a alegação de que o valor arbitrado é insuficiente e que o genitor possui capacidade financeira superior à demonstrada. Apresentação de contrarrazões pelo recorrido. Parecer do Ministério Público pelo desprovimento do recurso. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em avaliar a adequação do percentual de alimentos fixado na sentença, considerando a necessidade da menor e a capacidade financeira do genitor, conforme o princípio do binômio necessidade - possibilidade. III. RAZÕES DE DECIDIR O binômio necessidade - possibilidade é critério essencial para a fixação da pensão alimentícia, conforme disposto nos artigos 1.694 e 1.695 do Código Civil. Os documentos constantes nos autos demonstram que o genitor exerce atividade informal como auxiliar de táxi, sem vínculo empregatício e com renda limitada, o que torna inviável a majoração para o percentual pleiteado. O percentual fixado em 20% do salário mínimo está em conformidade com a realidade econômica do alimentante, evitando comprometimento excessivo de sua subsistência. A jurisprudência consolidada orienta que a fixação de alimentos deve respeitar a proporcionalidade entre a necessidade do alimentando e a capacidade financeira do alimentante. Precedente: "APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. FIXAÇÃO PROPORCIONAL. OBRIGAÇÃO COMPARTILHADA ENTRE OS GENITORES. MANUTENÇÃO DO PERCENTUAL FIXADO. DESPROVIMENTO DO RECURSO." (TJ-RJ - APL: 00011556720188190013, Rel. Des. Eduardo Abreu Biondi, 20ª Câmara Cível, julgado em 01/03/2023). IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se incólume a sentença apelada. Tese de julgamento: "A fixação dos alimentos deve observar o princípio do binômio necessidade-possibilidade, sendo inviável a majoração dos alimentos quando demonstrada a limitação financeira do alimentante." Dispositivos relevantes citados Código Civil, artigos 1.566, inciso IV; 1.694; 1.695; 1.703. Jurisprudência relevante citada TJ-RJ - APL: 00011556720188190013, Rel. Des. Eduardo Abreu Biondi, 20ª Câmara Cível, julgado em 01/03/2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação n. 8131858-05.2020.8.05.0001, apelante BARBARA MARIA SILVA BORGES e apelado MARIVAL FRANCISCO DOS SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da relatora.